Tribunal: TJES
Processo: 5001980-05.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001980-05.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHNNY LIRO SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, sob fundamento de prescrição do fundo de direito. O autor, ora apelante, alegou ter sofrido acidente laboral e recebido auxílio-doença acidentário entre 09/04/2015 e 15/08/2016. Após cessação do benefício, retornou ao trabalho e apenas em 15/05/2024 ajuizou ação judicial pleiteando o restabelecimento do auxílio, passados quase oito anos do término do benefício anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre a pretensão de restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, cessado administrativamente em 2016, diante da inércia do segurado por mais de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de restabelecimento de benefício cessado se submete à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicável às ações contra a Fazenda Pública.

A contagem do prazo prescricional inicia-se na data da cessação administrativa do benefício, que no caso concreto ocorreu em 15/08/2016, sendo a ação ajuizada apenas em 15/05/2024.

A ausência de requerimento administrativo posterior e a continuidade da vida laboral ativa do autor demonstram ciência do ato e omissão prolongada, o que caracteriza a prescrição extintiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, quando há supressão do benefício, aplica-se a prescrição do fundo de direito, não sendo aplicável a Súmula 85 do STJ, por inexistência de relação de trato sucessivo ininterrupta.

Precedentes do STF e do STJ relativos à concessão inicial ou revisão de benefícios não se aplicam diretamente ao caso de restabelecimento de benefício cessado há anos sem impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, à pretensão de restabelecimento de benefício previdenciário cessado.

A Súmula 85 do STJ não se aplica a pedidos de restabelecimento de benefício cessado por ato administrativo, por inexistência de relação jurídica continuada.

A inércia do segurado por período superior a cinco anos, sem requerimento administrativo ou ação judicial, configura prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000436-97.2023.8.08.0023, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 10/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001980-05.2024.8.08.0050

APELANTE:
JOHNNY LIRO SANTOS

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou extinto o pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente, sob alegação de prescrição do direito à sua concessão.

O Apelante ajuizou a presente ação previdenciária em face do INSS pleiteando a concessão de auxílio-acidente, com fundamento nas sequelas permanentes oriundas de acidente laboral alegando que havia anteriormente recebido auxílio-doença acidentário de 09/04/2015 a 15/08/2016. Após a cessação, retornou às atividades laborais sem buscar novo requerimento administrativo. A ação judicial foi ajuizada em 15/05/2024, ou seja, cerca de oito anos após o término do benefício anterior.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão deduzida destacando que:

Observo que em nenhum momento, desde que teve o seu benefício CESSADO, o requerente procurou o INSS para requerer novamente o benefício, ao contrário, continuou trabalhando na mesma empresa, e quando foi desligado, assumiu outros vínculos empregatícios.

Passados oito anos da cessação do benefício, em 15/05/2024, o requerente ajuizou ação em face do INSS requerendo o restabelecimento do benefício.

Destaco jurisprudência majoritária, no fundamento de que prescreve a pretensão de restabelecimento do benefício de auxílio-doença no prazo de 05 anos

Seguiu-se o presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da ocorrência de prescrição do fundo de direito, ante a pretensão do Apelante de ver restabelecido o benefício previdenciário outrora concedido – auxílio-doença por acidente de trabalho –, cessado em 15 de agosto de 2016, sendo que a presente ação foi ajuizada apenas em 15 de maio de 2024, ou seja, após lapso temporal superior a oito anos.

Ressalte-se, desde logo, que a pretensão deduzida nos autos não se refere à concessão inaugural de benefício previdenciário, senão ao restabelecimento de benefício anteriormente concedido e cessado por ato administrativo regular.

A distinção entre essas duas hipóteses – concessão inicial versus restabelecimento – assume relevo jurídico indissociável da incidência do prazo prescricional quinquenal, disciplinado no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910, de 1932, que assim dispõe:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No presente caso, o benefício foi cessado definitivamente em 15/08/2016, consoante se extrai do CNIS e dos elementos constantes nos autos, sendo que o Apelante, mesmo ciente da cessação, jamais procurou a autarquia previdenciária para novo requerimento administrativo ou impugnação. Ao revés, como bem destacou o juízo
a quo
, manteve-se laboralmente ativo em diversos vínculos empregatícios, inclusive com a própria empresa em que teria ocorrido o acidente de trabalho, revelando não apenas ciência do indeferimento administrativo (implícito ou explícito), como também conformidade e desídia prolongada em agir judicialmente.

A jurisprudência é uniforme no sentido de que, tratando-se de pedido de restabelecimento de benefício previdenciário cessado, opera-se a prescrição do fundo de direito no prazo de 5 (cinco) anos, não se aplicando, nesses casos, a Súmula 85 do STJ, que rege relações de trato sucessivo em que não há interrupção da prestação devida. É exatamente essa a ratio decidendi do seguinte julgado, cuja ementa transcrevo, por representar fielmente o entendimento consolidado:

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto Federal nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, prevê, em seu art. 1º, que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Nesta seara, de acordo com a Súmula nº 85 do STJ, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação”. 2.
Ocorre que, na hipótese de supressão do benefício pelo ente previdenciário, verifica-se a prescrição do próprio fundo de direito, de forma que o supratranscrito enunciado sumular não se aplica ao caso concreto, porquanto não subsiste a relação jurídica de trato sucessivo, encerrada no momento do cancelamento do benefício.
É que, na hipótese em apreço, o autor/apelado pretende o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho concedido até 12/09/2013, quando foi indeferido o direito à prorrogação, não se tratando, portanto, de concessão inicial de benefício previdenciário, e sim, de restabelecimento de benefício já cessado. 3. Outrossim, tendo sido ajuizada a presente ação somente em 29/09/2022, aproximadamente nove anos após o cancelamento do benefício, não há dúvida de que está prescrita a pretensão da parte autora, nos termos do que determina o art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº 5000436-97.2023.8.08.0023, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, j. 10/03/2025).

Ainda que o recorrente aponte decisões recentes do STF – notadamente no julgamento da ADI 6.096/DF e em repercussões gerais como a do RE 626.489 –, tais precedentes referem-se precipuamente à concessão inicial de benefício previdenciário ou à revisão de ato concessório, não se aplicando, portanto, de forma direta e vinculante, ao caso concreto ora examinado, cuja natureza jurídica versa sobre a pretensão de restabelecimento de benefício cessado, fato que encerra a relação de trato sucessivo.

Não se pode olvidar que o marco temporal da contagem do prazo prescricional é, neste contexto, a data da cessação do benefício, e não a data do ajuizamento ou de qualquer requerimento administrativo subsequente, que, no caso, sequer existiu, sendo omisso o Apelante ao longo de mais de oito anos, o que caracteriza, de forma inequívoca, a ocorrência da prescrição extintiva do fundo de direito.

Por fim, o argumento de que o direito à previdência social é fundamental e imprescritível, ainda que revestido de força retórica, não possui o condão de afastar a prescrição estabelecida em norma infraconstitucional expressamente recepcionada pela Constituição da República – Decreto nº 20.910/32 –, tampouco autorizaria a eternização do direito de ação sem que houvesse qualquer ato interruptivo ou suspensivo válido no interregno do prazo quinquenal.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento ao recurso de apelação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001980-05.2024.8.08.0050

VOTO DE VISTA

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes pares,

O voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, Dr. Arthur José Neiva de Almeida, nega provimento ao recurso de apelação interposto por Johnny Liro Santos, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu a pretensão de concessão de auxílio-acidente pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

A tese central do douto Relator assenta-se na distinção fundamental entre a concessão inicial de um benefício previdenciário e o seu restabelecimento após um ato administrativo de cessação. Conforme se extrai dos autos, o Apelante percebeu auxílio-doença por acidente de trabalho até 15 de agosto de 2016. A presente demanda, contudo, foi ajuizada somente em 15 de maio de 2024, transcorridos, portanto, quase oito anos do ato que pôs termo à relação jurídica de trato sucessivo.

Nesse contexto, o fundamento jurídico primordial invocado foi o art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para o exercício de qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, e o voto repele a aplicabilidade da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a cessação do benefício constitui uma negativa do próprio direito, interrompendo a relação de trato sucessivo e inaugurando o lapso prescricional para a impugnação do ato lesivo. Adicionalmente, o Relator sopesou a conduta do Apelante, que, após a cessação, não apenas deixou de manejar qualquer requerimento administrativo.

Com a mais elevada vênia ao eminente Desembargador Relator, Dr. Arthur José Neiva de Almeida,
ouso divergir
de seu douto voto para, ao final, dar provimento ao recurso de apelação, por entender que a solução jurídica da controvérsia deve partir de premissas fáticas e jurídicas distintas daquelas que nortearam a r. sentença e o judicioso voto que a mantém.

O ponto fulcral de minha divergência reside no enquadramento fático da pretensão autoral. O voto condutor, com o devido respeito, assenta toda a sua construção lógica sobre a premissa de que o Apelante busca o "
restabelecimento
" do auxílio-doença que lhe foi cessado em 2016, e a partir dessa qualificação que se aplica a tese da prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Contudo, a análise da petição inicial demonstra que o objeto da lide é outro. O autor postula a "
concessão do benefício de auxílio-acidente
", com base nas sequelas permanentes que alega terem resultado do infortúnio laboral, tratando-se, portanto, de um
benefício previdenciário autônomo
, de natureza indenizatória, com requisitos e finalidades distintas do auxílio-doença, que é temporário e visa a amparar a incapacidade total, e lhe foi deferido em meados de 2015.

O que o Apelante defende é que, no momento da cessação do amparo por incapacidade temporária, o INSS deveria ter avaliado a consolidação das lesões e, verificando a existência de sequelas redutoras da capacidade, concedido-lhe, de ofício, o benefício indenizatório - auxílio-acidente.
A pretensão, assim, não é de restaurar o benefício anterior, mas de obter a concessão de um novo benefício.

Se a pretensão é de
concessão inicial
de benefício, a jurisprudência, inclusive aquela citada pelo nobre Relator, é pacífica no sentido da
imprescritibilidade do fundo de direito
, aplicando-se a prescrição apenas às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ): "
os pleitos previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível",
afinal,
a
inércia do segurado não tem o condão de suprimir um direito fundamental que, uma vez preenchidos seus requisitos, incorpora-se ao seu patrimônio jurídico.

Trata-se de entendimento sedimentado em jurisprudência da Corte de Cidadania, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. OS PLEITOS PREVIDENCIÁRIOS ENVOLVEM RELAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO E ATENDEM NECESSIDADES DE CARÁTER ALIMENTAR
, RAZÃO PELA QUAL A PRETENSÃO À OBTENÇÃO DE UM BENEFÍCIO É IMPRESCRITÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. 2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar, vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. 4. Recurso Especial do Segurado provido. (REsp n. 1.576.543/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.)

“
(...). 1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.
2. As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32. 3. É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito no caso de inexistir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ”. 4. Agravo Regimental do ESTADO DO MARANHÃO desprovido (AgRg no REsp. 1.429.237/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.10.2015).

“
(...) 3. Saliente-se que não há prescrição do fundo de direito da parte à concessão do benefício, pois este é imprescritível, permanecendo incólume o seu direito à obtenção do auxílio-doença ou qualquer outro benefício, se comprovar que atende os requisitos legais.
Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp. 1.534.861/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.8.2015).

A questão, aliás, foi objeto de análise aprofundada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do RE 626.489/SE, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso. Naquela oportunidade, a Corte Suprema fixou a tese de que o direito à previdência social é um direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos para sua aquisição,
não pode ser afetado pelo decurso do tempo.

Ainda que se superasse tal premissa e se admitisse, para fins de argumentação, tratar-se de "
restabelecimento
" do benefício anteriormente cessado de auxílio-doença, a tese sufragada pelo douto Relator não é isenta de controvérsias no âmbito da própria Corte de Cidadania.

Conquanto não ignore a existência de jurisprudência da 2ª Turma do c.STJ (AgInt no REsp nº 2.080.141/RS) amparando a tese da prescrição da pretensão de reverter o ato de cessação de benefício ocorrido há mais de cinco anos. Contudo, a Primeira Turma do mesmo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso análogo (AgInt no AREsp nº 1.249.526/PB, de 09/12/2024), decidiu em sentido diametralmente oposto em caso de restabelecimento de auxílio-doença.

Este dissenso no seio do STJ evidencia que a questão está longe de ser pacífica, cabendo a este Tribunal adotar a interpretação que melhor se coadune com a natureza protetiva e fundamental do direito previdenciário, consagrada pelo Supremo Tribunal Federal.

Inclusive, a Corte Constitucional, no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF
, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, declarou expressamente a inconstitucionalidade de norma que previa prazo decadencial para a revisão de atos de
indeferimento, cancelamento ou

cessação
de benefício previdenciário. In verbis:

“(...).

6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito.

7.
No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento
OU CESSAÇÃO
importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção
.

8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991. (ADI 6096, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)

A exegese conferida pelo Pretório Excelso na ADI 6.096/DF estabelece que a incidência de qualquer prazo extintivo – seja prescricional, seja decadencial – sobre a pretensão de impugnar um ato de cessação de benefício representa uma inconstitucionalidade material. O fundamento de tal decisão reside na distinção técnica de que, diferentemente da mera revisão de cálculo de um benefício já concedido, o ato de cessação, tal como o de indeferimento ou cancelamento, atinge o próprio núcleo essencial do direito fundamental à previdência social. Nessas hipóteses, o "fundo de direito" não se encontra preservado , de modo que obstar a sua rediscussão pelo decurso do tempo tem por consequência prática e jurídica comprometer o próprio "exercício do direito material à sua obtenção".

Por fim, a meu ver, a rigidez da distinção entre "concessão" e "restabelecimento" não se harmoniza com os princípios que regem o direito processual previdenciário, porquanto, como é cediço,em demandas desta natureza, o julgador não se restringe ao pedido formulado pelo autor (
non ultra petita
). Em atenção aos princípios da proteção ao hipossuficiente e da primazia da realidade, e em aplicação do brocardo
da mihi factum, dabo tibi jus
(dá-me o fato e te darei o direito), incumbe ao magistrado analisar a situação fática do segurado e conceder o benefício que entender aplicável, desde que preenchidos os requisitos legais. Nesse sentido:

“(...). 1.
O STJ tem entendimento consolidado de que, em matéria previdenciária, deve flexibilizar-se a análise do pedido contido na petição inicial, não entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido.
2 . Reconhecido o direito à aposentadoria especial ao segurado do INSS, que vem a falecer no curso do processo, mostra-se viável a conversão do benefício em pensão por morte, a ser paga a dependente do de cujus, na fase de cumprimento de sentença. Assim, não está caracterizada a violação dos artigos 128 e 468 do CPC. 3. Recurso especial conhecido e não provido “. (STJ - REsp: 1426034 AL 2013/0412529-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014).

“(...) . 1.
O Direito Previdenciário não deverá ser interpretado como uma relação de Direito Civil ou Direito Administrativo no rigor dos termos, mas sim como fórmula ou tutela ao hipossuficiente, ao carecido, ao excluído. Este deve, também, ser um dos nortes da jurisdição previdenciária. 2. É firme a orientação desta Corte de que não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso por entender preenchidos seus requisitos, tendo em vista a relevância da questão social que envolve a matéria
. Precedentes: 3. Agravo Regimental do INSS desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1320249 RJ 2012/0088536-6, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2013)

A matéria fática central – o acidente de 2015 e suas consequências físicas – é a mesma que foi levada ao INSS. Se o autor a nomina como "concessão" de auxílio-acidente e o julgador a enquadra como "restabelecimento" do auxílio doença, tal debate não pode servir de obstáculo intransponível à análise do direito material. O que importa é que o segurado alega uma incapacidade parcial e permanente decorrente de um infortúnio laboral, e é dever do Estado-Juiz verificar se tal alegação procede e qual a proteção jurídica correspondente.

Por tais razões, a anulação da sentença é medida que se impõe. O feito, julgado
in limine litis
, não se encontra em condições de imediato julgamento por esta instância
ad quem
, sendo imperioso o seu retorno ao juízo de origem para a regular instrução processual, com a citação do réu.

Posto isso, renovando a vênia ao nobre Relator,
divirjo
para conhecer e
dar provimento
ao recurso de apelação, a fim de
anular a respeitável sentença de primeiro grau
, afastando a prescrição do fundo de direito e determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o seu regular processamento e instrução.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001980-05.2024.8.08.0050

APELANTE:
JOHNNY LIRO SANTOS

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO
VISTA

Eminentes pares. Pedi vista dos autos para examinar as razões do recurso interposto por Jhonny Lirio dos Santos, cujas alegações têm a pretensão de modificar a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição do direito pleiteado na lide, referente ao restabelecimento de benefício previdenciário que fora-lhe concedido em 09/04/2015 e cessado em 15/08/2016.

O eminente Relator, em judicioso Voto proferido, negou provimento ao recurso, distinguindo o caso dos autos, que é de restabelecimento do benefício, e não de concessão inicial.

Com efeito, destacou que o apelante, mesmo ciente da cessação do benefício, deixou de procurar a autarquia para formular requerimento ou impugnação referente, mantendo-se em atividade laboral com vínculos empregatícios, inclusive com a empresa em que ocorreu o acidente de trabalho que ocasionou a concessão do benefício, judicializando o pedido, apenas, em 2024, aproximadamente oito anos após a cessação administrativa.

Sem pretensão de mais me estender, verifica-se de forma clara e inarredável a ocorrência da prescrição do direito pleiteado na exordial.

Nesse sentido reforça a jurisprudência:

[...] 4 .
Aplica-se, in casu, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 862), a qual estabeleceu que o termo inicial do benefício será no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal
. 5.
Considerando a data de cessação do benefício e o ajuizamento da ação, há prestações vencidas há mais de 5 (cinco) anos nessa data, conforme já reconhecido na sentença
. 6 . Com a reforma da sentença, houve sucumbência mínima da parte autora e, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve o INSS ser condenado integralmente ao pagamento dos honorários advocatícios. 7. Determinada a implantação do benefício previdenciário. (TRF-4 - AC: 50128939720214047001 PR, Relator.: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 28/02/2023, 10ª Turma)

[...] "1. O requerimento administrativo é causa suspensiva da prescrição . A suspensão mantém-se durante o período de tramitação do processo administrativo, até a comunicação da decisão ao interessado.
Na verificação da prescrição quinquenal, computa-se, retroativamente, o lapso decorrido entre o ajuizamento da ação e a comunicação da decisão administrativa, e exclui-se o período de tramitação do processo administrativo. Precedentes do STJ e desta Corte.
[ ...] (AC n. 5005753-35.2014.4 .04.7202, rel. Juíza Federal Gabriela Pietsch Serafin, Turma Regional Suplementar de Santa Catarina, j. 30-1-2019)"(ED em AI n . 4012034-03.2017.8.24 .0000/50000, da Capital, rel Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 16-7-2019). TERMO INICIAL . ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. DATA POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE RECEBIDO. TEMA 862 DO STJ . SENTENÇA PRESERVADA. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO PROVIDO APENAS O DO AUTOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJSC, Apelação n . 5001309-74.2023.8.24 .0016, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 23-04-2024). (TJ-SC - Apelação: 5001309-74 .2023.8.24.0016, Relator.: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público)

D
estarte, despiciendos outros fundamentos,
também nego provimento ao recurso, acompanhando, deste modo, os fundamentos do voto d
o Relator
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Apelação Cível n.º 5001980-05.2024.8.08.0050

Apelante: Johnny Liro Santos

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social

Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência, para
dar provimento
ao recurso de apelação, a fim de
anular a sentença
, afastando a prescrição do fundo de direito e determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o seu regular processamento e instrução
, nos exatos termos do voto externado pela
eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões